Tribunal: TJPA
Processo: 0064060-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064060-29.2016.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CELIA FONSECA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE A INOCORRÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA REQUERIDA.
ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVADAMENTE CIRCUNSTANCIAL. NÃO HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO QUE A REQUERIDA DEIXOU DE TRABALHAR EM UM DOS CARGOS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A CONFIGURAÇÃO DE ATO IMPROBO NA FORMA DA LEI
N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO O MALFERIMENTO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CUMULAÇÃO DE CARGOS POR CURTO PERÍODO DE TEMPO POR PARTE DA SERVIDORA PÚBLICA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPOR SANÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO IMPROBO DADAS AS ALTERAÇÕES HAVIDAS PELA REVOGAÇÃO DO ART. 4º E DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público em face da sentença ID

20116763 que julgou improcedente o pedido do
Parquet
por reconhecer a inexistência de dolo da requerida
Ana Celia Fonseca Carvalho
quando exerceu de forma irregular de dois técnicos no serviço público, tendo inclusive optado por apenas um deles no curso da demanda quanto foi instada pare fazê-lo.

Em síntese o Ministério Público foi informado pelo SINTEPP que a apelada estava lotada como Administradora Escolar no Município de Barcarena e como Administradora Escolar junto à SEMEC - Belém. Instaurou-se assim o Inquérito Civil Público n°000124-151/2014.

Apurou-se que a requerida era servidora efetiva do Município de Barcarena, admitida em 22/03/96 para exercer o cargo de "supervisora escolar", cargo que seria extinto pela lei municipal n° 33, de 21/12/2010, permitindo que a requerida passasse a exercer o cargo de professora. Contudo em 2014 foi ajuizada ADI n. 0000442-14.2014.8.14.0000 para declarar inconstitucional a referida lei. Houve prolação de liminar na ADI em 30/06/2014 suspendendo seus efeitos o que prevaleceu até o julgamento definitivo em 2023.

Segundo o
Parquet
a requerida incorreu em ato de improbidade pois a partir da suspensão dos efeitos da indigitada lei estaria ciente da impossibilidade de cumulação de cargos em Barcarena e Belém e então pediu que a requerida fosse condenada nas sanções previstas no art. 12, II e III, da LIA por ter praticado os atos de improbidade descritos nos art. 10, XI e art. 11, ambos da Lei 8.429/92, ressarcindo o erário do Município de Belém no valor de R$ 30.843,36 (trinta mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

Entendeu o juízo que o cumprimento da liminar deferida na ADI cabia ao Município de Barcarena e não à requerida, que àquela altura se encontrava ocupando o cargo de professora, e mesmo assim desde que ela fez a opção prevista na Lei municipal que viria a ser suspensa até a data da liminar, a requerida ocupou o cargo de professora, não sendo possível, portanto, falar em acumulação indevida de dois cargos técnicos, pelo que se conclui que a alegada acumulação indevida se restringe ao período que vai de 01/07/2014 a 31/01/2015, quando a autora ocupava os cargos denominados “Supervisor Escolar” junto ao Município de Barcarena e de Belém.

Disse, ainda o juízo que a requerida permaneceu trabalhando de 1996/1997 até 2014 sem qualquer objeção por parte da Administração Pública, o que constitui situação que lhe dá a certeza da legalidade de sua conduta, até porque não exercia os cargos clandestinamente, operando a seu favor a presunção de inexistência de má-fé, reconhecendo ao final da sentença a inexistência de dolo.

Inconformado com a sentença o MPE interpôs a apelação arguindo essencialmente que há prova suficiente para caracterizar o dolo destacando que seria, em tese, impossível que a requerida cumprisse adequadamente suas jornadas de trabalho nos dois vínculos considerando a necessidade de deslocamento entre Barcarena e o Distrito de Icoaraci em Belém, caracterizada assim a incompatibilidade de horários e a violação dos princípios da administração.

Destacou detalhadamente em 74 ocasiões distintas entre setembro de 2013 e agosto de 2014 que houve sobreposição de frequência nas escolas Avertano Rocha (Icoaraci) e Cantinho do Saber (Barcarena), o que caracteriza evidente prejuízo ao erário em decorrência da percepção ilícita de remuneração resultado de ação consciente e deliberada que ocupou cargos cumulativamente e incompatíveis em horário.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação da requerida.

Em contrarrazões a apelada afirma que as alegações de incongruências nos horários de trabalho nas duas escolas nos anos de 2013 e 2014, destoam da narrativa apresentada quando da propositura da ação e em que pese citar as datas específicas da suposta não prestação dos serviços por parte da Apelada nos anos de 2013 e 2014, o Apelante, mantém os pedidos de devolução integral dos salários pelo período dos anos de 2014 e 2015, sem citar o ano de 2013, e conclui que o Apelante inova nos fatos que sustentariam a ação judicial proposta, e que das alegações apresentadas na apelação não decorre conclusão lógica em relação ao pedido formulado.

Descreve que à época que trabalhava com os dois vínculos nos dias de segunda-feira, terça-feira e quinta-feira, exercia as atividades de 07:30h às 13:30h, sendo que nos dias de quarta-feira e sexta-feira a mesma era dispensada para orientação de estudos e demais projetos.

Afirma que nessa época chegava em Belém às 14:00h e começava a trabalhar na Escola Municipal Avertano Rocha às 14:30h, onde ficava até as 22:00h. Aos sábados trabalhava no projeto musical da Escola Avertano Rocha, chegando à instituição entre 07:00h e 08:00h, e saindo às 13:00h.

Depois que entro de licença em Barcarena passou a exercer as atividades na Escola Municipal Avertano Rocha das 07:00h às 12:30h, e das 18:00h às 22:00h e que o vínculo com o Estado, que começou no ano de 2015, após a vigência da licença sem vencimento concedida pela Prefeitura de Barcarena, a Requerida foi lotada na Escola Estadual Guajarina de Souza, no horário das 13:30h às 17:30h.

Sustenta que os próprios documentos do Inquérito Civil nº 000124-51/2014 – MP/PJ/DCF/DPP/MA atestam que trabalhou com afinco e cumprindo a carga horária prevista, não havendo indício de dano ao erário, nem de enriquecimento ilícito, e que o pedido recursal represente, este sim, enriquecimento da Fazenda Pública na medida em que a Requerida fez e faz jus aos salários e gratificação recebidos, uma vez que efetivamente prestou os serviços.

Pede a manutenção da sentença com o improvimento do recurso.

O Recurso não foi encaminhado a Procuradoria de Justiça por força do art. 4º da Recomendação n. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Cumpre-me, antes de proferir manifestação conclusiva, proceder as considerações em relação aos efeitos que a Lei n. 14.230/21 provocou sobre as medidas liminares em ações de improbidade administrativa, em especial aquelas que decretaram indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em um juízo superficial seria possível inferir que por definição literal, a Lei n. 14.230/2021
não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, equivocadamente o operador do direito poderia concluir que a nova lei se aplicaria somente aos processos ajuizados posteriormente à sua publicação, por força do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no artigo 6º da LINDB.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, diante da relevância e extensão do tema improbidade administrativa, definitivamente, esta não é uma matéria para ser decidida em juízo superficial.

O princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica
, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Não é outro o entendimento do c. STJ sobre a questão. Vejamos, por exemplo, o julgamento do RMS 37.031/SP, Rel(a). Min(a) Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/02/2018:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.” (Grifo nosso).

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Em consequência tanto da orientação constitucional quanto da jurisprudência histórica, entende-se pela natural vocação à retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, e nesse passo replica-se a prática em relação a nova Lei de Improbidade Administrativa com amparo na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados, por conseguinte,
estará o magistrado vinculado a interpretação e aplicação da lei mais benéfica nas ações de improbidade administrativa, sejam as alterações de ordem material e/ou processual, com amparo dos artigos 8º, 14 e 493 do CPC.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade
, a publicidade e a eficiência.

Art. 14.
A norma processual
não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Embora doutrina e jurisprudência indiquem com certa clareza a aplicação retroativa da nova LIA aos processos em curso, cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pois bem,
partindo da premissa referenciada acima, de retroatividade da nova LIA aos processos em curso, a análise do caso deve inicialmente considerar que para a tipificação do ato de improbidade será imprescindível a caracterização do dolo, independentemente da condição do requerido, uma vez que o particular é alcançado pela norma tal qual o agente público nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 8.492/92. Colha-se:

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Segundo se depreende da petição inicial e da decisão recorrida o magistrado consignou que não foi evidenciada a prática da improbidade face a ausência de má-fé (dolo) por parte da apelada.

Na inicial o MPE alegou basicamente a ilegalidade na cumulação de cargos e a incompatibilidade de horários. Colha-se:

Conforme noticia os tribunais brasileiros, para que os atos atentatórios aos Princípios da Administração Pública sejam punidos faz-se necessário a comprovação do dolo por parte do agente administrativo, o que é evidenciado no caso em análise, pois sabia de acordo com a defesa apresentada que só poderia cumular os cargos se fosse um de professor com outro técnico. No entanto, mesmo ciente de sua relotação ao cargo de origem, qual seja, supervisora escolar, no município de Barcarena, a mesma se manteve nos dois cargos técnicos.

(...)

A evidente incompatibilidade de horários em que se dava o exercício das atividades "laborais" da Requerida, agravada, por outro lado, pelo fato da mesma perceber, gratificação de tempo integral, acréscimo remuneratório que exigia, como contrapartida, que não viesse a exercer qualquer outra atividade remunerada, devendo a totalidade de sua força de trabalho ser destinada à função que desempenha no cargo de supervisora escolar na E.M. Avertano Rocha.

A partir dessas premissas o
Parquet
afirmou que houve lesão ao princípio da eficiência e ao princípio da moralidade, sujeitando a requerida as sanções estabelecidas nos art. 12, II e III da LIA pela prática dos atos definidos nos arts. 10, caput e inciso XI e art. 11 da mesma norma. Colha-se:

Conforme referido acima, em relação ao elemento subjetivo dolo, o exame do recurso quanto a isso se faz à luz do entendimento fixado pelo col. STF, sem se ignorar que o julgado impugnado já havia, antes mesmo da vigência da nova lei, indicado a ausência desse elemento específico.

A situação funcional da apelada nesta demanda, aponta para inocorrência de prática de ilícito administrativo, tanto no tempo em que foi proferida a sentença (regulada pela lei em sua redação antiga) quanto hoje no julgamento deste recurso (com a redação dada pela lei nova), embora, haja uma distinção substancial entre ambas as conclusões acerca da tipicidade do ato para ser considerado improbo. Explico:

Ao direito administrativo sancionador aplicam-se primados constitucionais, dentre os quais, sobrelevam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade, a individualização da pena e, especialmente, a (ir)retroatividade da norma penal.

Diante de tal quadro, para o caso, em que pese possa se ter como ilícita a conduta imputada a demandada, as mudanças promovidas pela Lei n. 14.230/21 impedem que este juízo analise a eventual conduta ímproba imputada sob o espectro do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, pois, esta não mais se enquadra no rol ali contido, que como consta do
caput
, é um arrolamento
numerus clausus
.

Entenda-se, na forma com que foi criada a nova lei de improbidade, o enquadramento da requerida nos termos do art. 11,
exige a prática de umas das condutas tipificadas em seus incisos, de forma taxativa e dolosa
, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Noutra banda, a nova lei também cuidou de revogar a íntegra do art. 4º e os incisos I, II, IX e X do art. 11, alterando-se, significativamente, o contido em seu
caput
.

Colha-se:

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nova redação (Lei n. 14.230/21):

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

É forçoso concluir, portanto, que em virtude da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, haja vista seu caráter mais benéfico à requerida, a nova redação do artigo 11,
caput
, e a revogação de seu inciso I, e do art. 4º, impõem o reconhecimento da inexistência de atos de improbidade administrativa sob essa específica modalidade, dada a impossibilidade técnica e prática de tipificação.

Por isso,
de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada
sob o espectro do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

O mesmo molde teleológico se aplica as condutas relativas aos atos de improbidade tipificam a ação ou omissão do agente com resultado em enriquecimento ilícito e dano ao erário, nesse último caso cumpre replicar os dispositivos apontados pelo apelante:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje,
efetiva e comprovadamente
,
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

De plano se descarta a conduto tipificada no inciso XI do art.10, por não guardar relação alguma com o caso em análise.

Acerca do comando normativo do
caput
do art. 10 o ato lesivo é todo aquele portador de dano efetivo e concreto ao patrimônio de alguém. É preciso examinar o ato tal como ocorrido, tratando em seguida de saber se dele decorreu dano. Se o ato se realizou e não causou prejuízo algum,
ou se prejuízo algum foi provado
(o que traz o mesmo
resultado prático, pois
quod non

est
in
actis non

esin
mundo), a proclamação de eventual nulidade ou a procedência do pleito ressarcitório não têm lugar.

Várias são as modalidades de condutas que podem resultar no empobrecimento do patrimônio estatal pela atuação intencional de seus agentes.

Perda patrimonial é desfalque, privação, extravio de bens, rendas e valores do erário. Desvio significa mudança de direção, desvirtuamento ou alteração de destinação do bem ou valor. Apropriação é apoderamento, usurpação, inversão de posse. Malbaratamento é desperdício, venda com prejuízo, gasto malfeito. Dilapidação é esbanjamento destrutivo, consumição.

A conduta dolosa é retratada pela reunião do conhecimento, da consciência da ilicitude ou da antijuridicidade, da vontade de produzir um determinado resultado. No caso em pauta, o agente, prevalecendo-se da prerrogativa funcional, age conscientemente para produzir a perda patrimonial.

Depreende-se, assim, que o dolo ocorre quando o agente deseja, com a sua ação ou omissão, obter determinado resultado lesivo ou assume o risco de produzi-lo. Sobreleva ressaltar que a sistemática deste dispositivo
exige para a sua consumação a constatação de dano, perda, diminuição ou redução do nível de riqueza patrimonial do Poder Público, sem o qual não se caracteriza a tipologia elencada
.

Como se viu em toda a instrução processual, o reclamado dano ao erário não foi demonstrado, quiçá, sequer houve efetiva demonstração ao princípio da eficiência na medida que ambas as secretarias de educação que a apelada se subordinava, nada expuseram que pudesse indicar a ineficiência ou má qualidade no exercício dos cargos ocupados.

Em resumo, não restou comprovado a conduta dolosa por parte das apelada, tampouco há comprovação de dano efetivo ao erário.

Ante o exposto, em juízo de cognição exauriente, considerando que não se vislumbra elementos que corroborem com a tese de dano efetivo ao erário apontados na presente ACP, menos ainda atuação dolosa da requerida/apelada no exercício dos cargos em Barcarena e Belém, assim em aderência ao princípio da legalidade, na forma do art. 373 e 493 do CPC c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e ratifico a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

[2]
Comentários a Nova Lei de Improbidade Administrativa – 2023. RT - Thomson Reuters

[3]

MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO POPULAR. 23ª edição, São Paulo, Malheiros, 2001, p.194

[4]

Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 2ª edição, 2006, pág. 703.

[5]

Requisitos para a Procedência das Ações por Improbidade Administrativa. In: Cassio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo Porto Filho (Coords.). Improbidade Administrativa Questões Polêmicas e Atuais. Editora Malheiros, 2001, pág. 340.

Belém, 22/04/2024